Tribunal: TJSP
Processo: 2107544-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – monitória em fase de execução – insurgência da agravante contra a decisão que determinou a penhora de 10% dos rendimentos líquidos até a quitação do débito executado, bem como manifestação acerca do bloqueio on line em suas contas bancárias – inconformismo justificado em parte - impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, do CPC/15) que não é absoluta –

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – monitória em fase de execução – insurgência da agravante contra a decisão que determinou a penhora de 10% dos rendimentos líquidos até a quitação do débito executado, bem como manifestação acerca do bloqueio on line em suas contas bancárias – inconformismo justificado em parte - impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, do CPC/15) que não é absoluta – necessidade de ponderação entre a proteção ao mínimo existencial da agravante e o direito da agravada ao recebimento do crédito – penhora correta no caso em tela pois a atitude da agravante demonstra que ela não tem a menor intenção de quitar o débito – sequer opôs embargos monitórios e só se manifestou nos autos quando teve constrito numerário em suas contas bancárias – contudo, impossibilidade de penhora de quantia depositada em conta de poupança até 40 salários mínimos - art. 833, X, do CPC/15 – gratuidade da justiça deferida apenas para o presente agravo posto que a questão ainda não foi apreciada no primeiro grau – art. 98, §5o, do CPC/15 – decisum reformado em parte - recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107544-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Morro Agudo, em que é agravante
KARINA APARECIDA SCLAUNICK, é agravado SANDRA APARECIDA DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107544-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.082
AGRV.No: 2107544-18.2020.8.26.0000
COMARCA: MORRO AGUDO
AGVTE. : KARINA APARECIDA SCLAUNICK
AGVDO. : SANDRA A. DE CARVALHO EPP
*AGRAVO DE INSTRUMENTO monitória em fase de
execução insurgência da agravante contra a decisão que
determinou a penhora de 10% dos rendimentos líquidos até a
quitação do débito executado, bem como manifestação acerca
do bloqueio on line em suas contas bancárias inconformismo
justificado em parte - impenhorabilidade das verbas salariais
(art. 833, IV, do CPC/15) que não é absoluta necessidade de
ponderação entre a proteção ao mínimo existencial da
agravante e o direito da agravada ao recebimento do crédito
penhora correta no caso em tela pois a atitude da agravante
demonstra que ela não tem a menor intenção de quitar o débito
sequer opôs embargos monitórios e só se manifestou nos
autos quando teve constrito numerário em suas contas
bancárias contudo, impossibilidade de penhora de quantia
depositada em conta de poupança até 40 salários mínimos - art.
833, X, do CPC/15 gratuidade da justiça deferida apenas para
o presente agravo posto que a questão ainda não foi apreciada
no primeiro grau
art. 98, §5o, do CPC/15
decisum
reformado em parte - recurso parcialmente provido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento contra
ato decisório reproduzido a fls. 28 que, na fase de
execução de ação monitória, determinou a penhora de 10%
dos rendimentos líquidos da agravante até a quitação do
débito executado, bem como manifestação acerca do bloqueio
on line em suas contas bancárias.
2. Segundo a agravante, a decisão não pode
prevalecer porque as verbas salariais são impenhoráveis
consoante o art. 833, IV, do CPC/15. Quanto ao bloqueio de
R$1.682,79, deve ser liberado porque ocorreu em conta de
poupança cuja impenhorabilidade está prevista no inciso X
do mesmo dispositivo legal. Ademais, a manutenção do
decisum a impedirá de arcar com gastos básicos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107544-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
subsistência como moradia, alimentação, saúde e vestuário.
Alegou que trabalha informalmente e aufere rendimentos
módicos. Por fim, pugnou pela concessão da gratuidade da
justiça pois não tem condição de arcar com as custas do
processo e eventuais honorários advocatícios sem prejuízo
do sustento.
3. O recurso foi processado com efeito
suspensivo parcial apenas para evitar o levantamento de
qualquer quantia pela agravada (fls. 36/38). Não houve
contraminuta.
É o relatório.
4. O recurso comporta parcial provimento.
No que concerne à possibilidade de penhora de 10% dos
vencimentos líquidos da agravante, prevalece a decisão
combatida tendo em vista que a impenhorabilidade prevista
no art. 833, IV, do CPC/15 não é absoluta. Ao contrário,
deve ser analisada de acordo com as peculiaridades do
caso, a natureza do crédito perseguido e os princípios
constitucionais.
5. Assim, considerando que os rendimentos
do trabalhador não se destinam apenas à sua sobrevivência,
mas também ao cumprimento das obrigações assumidas, e que
a integralidade do patrimônio das pessoas responde por
seus débitos, não é possível a aplicação irrestrita do
princípio da impenhorabilidade sob pena de dar guarida ao
inadimplemento de compromissos livremente assumidos. Nesse
sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107544-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Cumprimento
de
sentença Decisão que defere a penhora de 30%
do salário da executada
Admissibilidade

Impenhorabilidade prevista no art. 833 do
CPC/15 que não é absoluta
Penhora que não
prejudicará
a
subsistência
da
devedora

Recurso
não
provido.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento 2194326-33.2017, Caconde, 2a Câmara
de Direito Privado, j. 14/12/2017, REL. JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES).
6. Acresce que no caso em tela a medida é
mesmo a mais indicada pois a atitude da agravante
demonstra que ela não tem a menor intenção de quitar o
débito. Sequer opôs embargos monitórios e só se manifestou
nos autos quando teve penhorado numerário em suas contas
bancárias. Ademais, a agravante não trabalha informalmente
como alegado a fls. 4, mas é funcionária do CREDFRANCO
GRUPO FINANCEIRO como informado pela agravada na petição
de fls. 48/51 dos autos principais, o que mostra que a
medida será efetiva para a quitação do débito.
7.
Todavia, assiste razão à agravante quando se insurge contra a penhora dos R$1.682,79
encontrados em suas contas bancárias, sendo R$1.643,63 no
Banco Bradesco, R$26,39 na Caixa Econômica Federal e
R$12,77
no
Banco
Santander
(fls.
36/40
dos
autos
principais), eis que o art. 833, X, do CPC/15 estabelece a
impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de
poupança até o limite de 40 salários mínimos, cuja
finalidade é garantir ao poupador meios de subsistência
protegendo sua reserva financeira. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107544-18.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Irresignação contra a
decisão que deferiu o bloqueio de ativos
financeiros da executada, dando causa à penhora
de R$ 3.083,42 em sua conta poupança Quantia
inferior a 40 salários mínimos é impenhorável,
segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal
de Justiça (REsp. 1.340.120/SP)
Penhora que
deve ser desconstituída - Decisão reformada
RECURSO PROVIDO” (TJSP, Agravo de instrumento
no 2094726-34.2020.8.26.0000
Olímpia, 37a
Câmara de Direito Privado, j. 16/7/2020, REL.
ANA CATARINA STRAUCH)
8. E como a agravante, intimada (fls. 58),
comprovou a qualidade de poupança da conta mantida no
Banco Bradesco (fls. 60/61), de rigor a liberação do
numerário. No mais, considerando que o STJ já firmou
posicionamento no sentido de que deve ser adotada
interpretação extensiva para considerar que o limite legal
é
impenhorável
ainda
que
encontrado
em
aplicações
financeiras diversas da poupança, também deve ser liberado
o
valor
bloqueado
nas
outras
duas
instituições
financeiras. Nesse sentido:
“Agravo interno nos embargos de declaração no
recurso
especial
-
Execução
de
título
extrajudicial - Impenhorabilidade de valor de
até 40 salários mínimos mantido em conta
bancária ou fundos de investimento - Agravo
interno não provido.
A
Segunda
Seção
desta
Corte
Superior
pacificou o entendimento de que 'é possível
ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários
mínimos,
não
apenas
aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107544-18.2020.8.26.0000 -Voto no
6
depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta corrente ou em fundos de
investimento ou guardados em papel-moeda'
(EREsp
1.330.567-RS,
Rel.
Ministro
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, DJe de 19.12.14).
Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt
nos
EDcl
no
REsp.
1.453.468-RS,
registro no 2014/0110171-8, 4a Turma, v.u.,
REL. MIN. RAUL ARAÚJO, j. 3.3.20).
9. Nesse sentido também o posicionamento do
TJSP:
“Bloqueio on line Execução Alegado pelo
agravante que o bloqueio incidiu sobre os
seus proventos de aposentadoria - Art. 833,
IV, do atual CPC Demonstrada tal alegação
Existência, ademais, de orientação do STJ no
sentido de que a impenhorabilidade prevista
em
lei
alcança
não
apenas
os
valores
depositados em caderneta de poupança, mas
também quantias de até quarenta salários
mínimos depositadas em conta corrente ou
guardadas em papel-moeda Quantia bloqueada,
R$1.759,48, que é bem inferior ao limite de
40 salários mínimos Limite que não pode ser
flexibilizado - Viabilidade do desbloqueio
Agravo provido” (TJSP, Agravo de Instrumento
no 2024058-38.2020.8.26.0000 São Paulo, 23a
Câmara de Direito Privado, j. 29/5/2020, REL.
JOSÉ MARCOS MARRONE).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução de
título extrajudicial - Bloqueio de dinheiro
aplicado em conta corrente - Orientação do
STJ
no
sentido
de
garantir
a
impenhorabilidade dessa espécie de bens em
quantia até 40 salários mínimos, sem que haja
necessidade de ser em caderneta de poupança -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107544-18.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Presunção de que se destinam os tais fundos a
fazer
frente
a
vicissitudes
da
vida
-
Irrelevância,
assim,
da
etiologia
do
numerário, prevalecendo apenas o caráter
humanitário que se deve emprestar a situação
desse jaez em razão de construção pretoriana
-
Pretensão
à
desoneração
integral

Cabimento - Denegação em primeiro grau

Recurso provido” (TJSP, Agravo de Instrumento
no 2130859-46.2018.8.26.0000 São Paulo, 22a
Câmara de Direito Privado, j. 22/8/2018, REL.
SEBASTIÃO FLÁVIO).
10. Por fim, no que concerne à gratuidade
da justiça, revendo a decisão de fls. 36/38 verifica-se
que a questão da gratuidade da justiça ainda não foi
analisada nos autos principais, de modo que não é caso de
concedê-la desde logo nesta sede sob pena de supressão de
instância, ficando deferida apenas a isenção das custas
relativas a estes agravo consoante o art. 98, §5o, do
CPC/15.
11. Diante desse quadro, mantida a penhora
sobre os vencimentos líquidos da agravante, resolve-se
reformar o decisum apenas para determinar a liberação dos
valores penhorados em suas contas bancárias.
12. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107544-18.2020.8.26.0000 -Voto no
8
eb:js